Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703293-13.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEZAR MAURICIO XAVIER APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CEZAR MAURICIO XAVIER (impetrante) contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao COMANDANTE GERAL DA PMDF, denegou a segurança (ID 19609362). Nas suas razões recursais (ID 19609367), o apelante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando, quanto à probabilidade do direito invocado, que o conjunto probatório aponta na direção da veracidade dos fatos narrados e da comprovação do preenchimento de todos os requisitos carreados no item 3 do Edital no 07. Resalta que, conforme a documentação anexa, é certo que o apelante ocupa a 76a posição na relação de convocados pela Corporação, pelo critério de antiguidade. Ademais, aduz que o aludido curso é tão somente para qualificá-lo para promoção futura e a negativa de sua inscrição não encontra amparo em Lei. Quanto ao periculum in mora, afirma que se justifica, pois o início do Curso ocorreu em maio do corrente ano e, também, pela potencial preterição que sofrerá na carreira, caso perca este curso, uma vez que logo irá para a reserva remunerada, consubstanciando dano irreparável ou de difícil reparação. Ao final, requer, com a concessão da tutela de urgência, que seja expedido ofício diretamente à Diretoria de Aperfeiçoamento e Extensão – DAE/PMDF, para que promova a imediata matrícula do apelante para frequência e conclusão do 1o CAEP/2020, objeto do Edital DAE 07/2020, uma vez que se encontra na posição 76 da relação de 200 convocados contida no referido Edital no 07, bem como a reposição de todas as aulas e provas que por ventura venham ocorrer no decurso do presente processo e a expedição do respectivo diploma e a participação em formaturas e demais cerimônias castrense, levando em consideração que preenche todos os demais requisitos exigidos, bem como o pagamento dos valores retroativos e demais benefícios decorrentes do Curso de Altos Estudos para Praças, a que o apelante faça jus que vier a ocorrer durante a tramitação do processo, até julgamento definitivo do mérito do recurso pela Turma. Preparo recolhido (ID 19609369). Contrarrazões apresentadas (ID 19609374) pelo não provimento do recurso. Relatados, decido. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Verifico que, neste mandado de segurança, foi indeferido o pedido liminar (ID 19608994), tendo sido interposto o Agravo de Instrumento no 0713723-78.2020.8.07.0000, ao qual, sob minha Relatoria, também foi indeferido o pleito liminar (ID 19609000). Portanto, imperioso destacar que, novamente, o apelante busca a intervenção judicial em cognição sumária. Ocorre que não se verifica, na espécie, razão para alterar os fundamentos proferidos monocraticamente naquele agravo de instrumento. Diante disso, nessa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo recorrente. Com efeito, dentre os requisitos gerais exigidos para a participação no curso de formação, o Edital DAE no 007/2020 (ao qual o recorrente aderiu) estabeleceu que: (...) 3. DOS REQUISITOS 3.1. Requisitos Gerais. 3.1.5. não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento; 3.1.11. não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40; (...) Todavia, depreende-se dos autos que o impetrante teve o seu pedido de inscrição no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CEAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial -, invalidado pela Diretoria de Aperfeiçoamento e extensão da PMDF, em razão dos seguintes fundamentos (ID 19609373 - pág. 258): (...) 2. O 1o SGT QPPMC CEZAR MAURICIO XAVIER, Mat. 17.964/7, possui restrição por tempo indeterminado: PO, SN e PA, a partir de 31/01/2020; 3. O 1o CURSO DE ALTOS ESTUDOS PARA PRAÇAS – CAEP I/2020 possui em sua grade curricular elaborada em conformidade com o Art. 289 do RGE; 4. De acordo com o informado pelo Chefe do CPSO: os policiais que possuem restrições ao PO estão INAPTOS às disciplinas obrigatórias relacionadas ao policiamento; 5. Em tempo, informo anda que a requerente deixa de apresentar o requisito 3.1.11, pelo fato de possuir restrições ao Porte de Arma (PA); (...) 6. O 1o SGT QPPMC CEZAR MAURICIO XAVIER, Mat. 17.964/7, NÃO atende a TODOS os requisitos previstos no EDITAL DAE No 007/2020, tendo assim sua inscrição INVALIDADA por esta Diretoria. (g.n.) Da análise do conjunto probatório já acostado no feito, não há, em sede de cognição preliminar, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo que acarretou a exclusão do apelante do certame, máxime porque ele mesmo admite, em suas razões recursais, que possui as restrições então reportadas no ato combatido. Destaque-se que o laudo médico apresentado (ID 19608989) é datado de 17.04.2020, referindo-se ao porte de arma (PA) e especificando um prognóstico bom a longo prazo. Como o laudo diz respeito a apenas um dos fundamentos para o indeferimento da inscrição do apelante, a princípio, tal documento não é apto a contraditar a presunção de veracidade contida no ato de exclusão (ID 19609373 - pág. 258) que revela restrição por tempo indeterminado (PO, SN e PA), a partir de 31/01/2020. À vista disso, afigura-se inviável, na estreita via eleita, a imediata intervenção judicial na conduta administrativa, uma vez não evidenciada ofensa à legalidade, notadamente porque a matrícula do apelante restou indeferida em decorrência do não preenchimento de critérios objetivos constantes do edital. Nesse contexto, a probabilidade do direito do apelante não está evidenciada nos autos. Não fosse apenas isso, o fato de o curso ter se iniciado em maio de 2020 não socorre o apelante para fins de configuração do periculum in mora. Em realidade, ocorre o contrário, uma vez que a pretensão é de reposição de todas as aulas e provas que porventura venham ocorrer no decurso do presente processo. Assim, em eventual êxito na demanda, nada impede que a reposição ocorra posteriormente. Por último, não há necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público, pois ele oficiou por sua não intervenção (ID 19609006). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator